Tribunal: TJPA
Processo: 0000361-74.2015.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000361-74.2015.8.14.0018

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MAXIMO COSTA ALMEIDA, MAXIMO COSTA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS RELATIVAS A PARCELAMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL E ABANDONO DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ART. 290 C/C ART. 485, IV, DO CPC. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de MÁXIMO COSTA ALMEIDA – ME, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais relativas ao parcelamento requerido, após regular intimação. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para suprir suposto abandono da causa, cerceamento de defesa, violação ao art. 5º, XXXV, da CF, inaplicabilidade do art. 290 do CPC e necessidade de cassação da decisão para prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do feito por ausência de recolhimento de custas configura abandono da causa, a exigir intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC; (ii) estabelecer se, na hipótese de não recolhimento de custas relativas ao regular prosseguimento do processo, aplica-se o art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC, dispensando-se a intimação pessoal da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O não recolhimento de custas indispensáveis ao regular desenvolvimento do processo constitui ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do feito, autorizando a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

4.

O art. 290 do CPC disciplina especificamente o cancelamento da distribuição quando, intimada na pessoa de seu advogado, a parte não efetua o pagamento das custas no prazo legal, não exigindo intimação pessoal do autor.

5.

A intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC aplica-se restritamente às hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo, especialmente ao abandono da causa, não se estendendo à hipótese de ausência de recolhimento de custas.

6.

A extinção fundada no art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC não se confunde com abandono da causa, pois decorre do descumprimento de requisito objetivo para o regular prosseguimento do feito, e não de paralisação injustificada após a formação da relação processual.

7.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento de custas prescinde de citação ou intimação da parte ré, bastando a inércia do autor após regular intimação para sanar o preparo (REsp 1.906.378/MG).

8.

O pagamento posterior de custas de diligência, realizado após a prolação da sentença, não afasta a inércia anteriormente reconhecida quanto às custas vinculadas ao parcelamento, nem invalida o fundamento da decisão extintiva.

9.

O direito de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da CF, não afasta o dever da parte de cumprir os ônus processuais legalmente estabelecidos, inexistindo violação constitucional quando a extinção decorre do descumprimento de obrigação processual após regular intimação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O não recolhimento de custas indispensáveis ao regular prosseguimento do processo autoriza a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em interpretação sistemática com o art. 290.

2.

A intimação pessoal do autor prevista no art. 485, §1º, do CPC restringe-se às hipóteses de abandono da causa, não sendo exigível na extinção decorrente do não recolhimento de custas.

3.

O cancelamento da distribuição por ausência de pagamento de custas, após intimação do advogado, não configura abandono da causa e dispensa intimação pessoal da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 290, 485, III, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.906.378/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.05.2021, DJe 14.05.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, nos autos da Ação de Execução de Título

Extrajudicial ajuizada contra
MAXIMO COSTA ALMEIDA – ME
, que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

A decisão recorrida, lançada ao id 24318131, consignou que a parte autora foi devidamente intimada para efetuar o recolhimento das custas processuais relativas ao parcelamento requerido, tendo, todavia, permanecido inerte, limitando-se a pugnar pela dilação do prazo sem apresentar justificativa plausível. Destacou o magistrado que a ausência de recolhimento das custas processuais constitui fato impeditivo ao regular prosseguimento do feito, sendo imprescindível o impulso processual pela parte interessada. Fundamentou o decisum na necessidade de observância do art. 290 e do art. 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, citando doutrina pertinente e precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.906.378/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi). Ao final, indeferiu o pedido de dilação de prazo e
extinguiu o processo sem apreciação do mérito
, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e determinando o arquivamento após o trânsito em julgado.

Irresignado, o BANCO BRADESCO S.A. opôs Embargos de Declaração (id 24318134), alegando omissão na sentença quanto à ausência de intimação pessoal da parte autora ou de seu patrono para suprir eventual irregularidade, sustentando violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, bem como aos arts. 269, 274, 278, 280 e 281 do CPC. Aduziu, ainda, erro de fato na decisão, afirmando que não houve desídia, mas pedido expresso de dilação de prazo, defendendo a necessidade de prévia intimação pessoal antes da extinção do feito.

Os embargos declaratórios foram rejeitados por sentença de id 24318140, sob o fundamento de que não se verificava omissão, contradição ou obscuridade, reputando o magistrado que a insurgência pretendia rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Sobreveio, então, a presente Apelação (id 24318145), na qual o recorrente sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso e a regularidade do preparo. No mérito, argumenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir eventual abandono ou falta de impulso processual, conforme exigência do art. 485, §1º, do CPC; (ii) ocorrência de cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada à parte autora a regularização da suposta pendência; (iii) violação ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, por restrição indevida ao direito de acesso à justiça; (iv) inaplicabilidade do art. 290 do CPC à hipótese concreta, por não se tratar de custas iniciais; (v) necessidade de observância da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que exige intimação pessoal prévia antes da extinção do feito por abandono; (vi) existência de pedido de dilação de prazo e posterior comprovação do pagamento das custas de diligência, circunstâncias que afastariam a alegada inércia. Ao final, requer a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

O apelado apresentou contrarrazões ao id 24318151, pugnando pela manutenção integral da sentença, sustentando que o apelante foi regularmente intimado para o recolhimento das custas e permaneceu inerte, inexistindo nulidade a ser reconhecida, porquanto não se trataria de hipótese de abandono da causa, mas de ausência de pressuposto processual indispensável ao desenvolvimento válido do processo.

Vieram os autos a esta Egrégia Corte para julgamento.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A controvérsia submetida a este Colegiado restringe-se a verificar se é nula a sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S.A. em face de MÁXIMO COSTA ALMEIDA – ME, sob o fundamento de ausência de recolhimento das custas processuais relativas ao parcelamento, diante da alegada inexistência de (a) intimação pessoal da parte autora e/ou (b) intimação regular de seu patrono. Discute-se, ainda, se seria aplicável a disciplina da extinção por abandono da causa (art. 485, III e § 1º, do CPC), com a consequente cassação da sentença para prosseguimento do feito.

Pois bem.

Do exame dos autos, verifica-se que a sentença recorrida (ID 24318131) consignou expressamente que, “após ser devidamente intimada para efetuar o pagamento das custas processuais por ocasião do parcelamento, a parte autora permaneceu inerte, deixando de recolhê-las e limitando-se a requerer a dilação do prazo, sem apresentar justificativa plausível”. Diante desse cenário, o magistrado concluiu pela inviabilidade de prosseguimento do feito e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

No mesmo decisum, o juízo de origem fundamentou-se na lógica do cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento de custas e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, com destaque para o entendimento firmado no REsp 1.906.378/MG, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, segundo o qual, nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição independe de citação ou intimação da parte ré, sendo suficiente a constatação do não recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após regularmente intimada, para regularizar o preparo.

O apelante, contudo, sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de que a hipótese configuraria abandono da causa (art. 485, III, do CPC), hipótese em que seria indispensável a intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo.

Esse é o ponto central da controvérsia: há distinção clara entre a extinção por abandono da causa e a extinção decorrente do não recolhimento de custas, especialmente quando estas constituem requisito para a regular formação ou o regular prosseguimento do processo.

O Código de Processo Civil prevê disciplina específica para o não recolhimento das custas iniciais ou de valores cuja quitação é condição para o andamento do feito. Trata-se do art. 290 do CPC, que dispõe que será cancelada a distribuição do processo se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o recolhimento das custas e despesas de ingresso no prazo de quinze dias.

Portanto, não se trata de abandono da causa, mas de descumprimento de requisito objetivo para a regular tramitação do processo. Na hipótese de abandono (art. 485, III), há paralisação do feito por negligência das partes após sua regular formação, exigindo-se a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão. Já no caso de não recolhimento das custas, aplica-se regra própria, que não exige intimação pessoal, bastando a intimação do advogado.

Assim, se houve intimação regular do patrono para o recolhimento das custas e, ainda assim, a parte permaneceu inerte, mostra-se adequada a aplicação do art. 290 do CPC, afastando-se a incidência do art. 485, III e § 1º:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Perceba-se que o legislador foi categórico em fixar: (I) a consequência jurídica é o cancelamento da distribuição (providência de índole eminentemente processual-administrativa, por assim dizer, porque impede a estabilização regular do procedimento), e (II) a intimação é feita na pessoa do advogado, e não por intimação pessoal da parte.

Em contrapartida, para a extinção por abandono, o CPC exige, sim, intimação pessoal do autor, mas apenas nas hipóteses descritas nos incisos II e III do art. 485, como se observa do §1º:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
(...)
§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Assim, a intimação pessoal prevista no § 1º do art. 485 do CPC tem aplicação restrita às hipóteses dos incisos II e III, especialmente ao abandono da causa, não se estendendo automaticamente ao inciso IV, tampouco à disciplina específica do art. 290, que trata do cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento de custas.

Nesse ponto reside o acerto do enquadramento adotado na origem. A sentença não se fundamentou em abandono da causa, mas na ausência de recolhimento de custas como fato impeditivo do prosseguimento do feito e como vício apto a comprometer a regularidade de seu desenvolvimento. A situação foi corretamente enquadrada no art. 485, IV, do CPC, em interpretação sistemática com o art. 290.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o cancelamento da distribuição por ausência de custas, nos termos do art. 290, não exige citação ou intimação da parte ré. Constatada a inércia do autor após intimação para regularizar o preparo, impõe-se a medida extintiva, sem que se configure abandono da causa. Essa orientação está consignada no REsp 1.906.378/MG, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, cuja razão de decidir afirma que o não pagamento das custas iniciais conduz ao cancelamento da distribuição, independentemente de citação ou intimação do réu:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência. 3- O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. 4- A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte. 5- Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1906378 MG 2020/0305039-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

Por outro lado, a jurisprudência relativa ao abandono da causa, inclusive a Súmula 240 do STJ, segundo a qual a extinção do processo por abandono depende de requerimento do réu, possui campo próprio de incidência. Em regra, pressupõe relação processual já formada, com participação do réu, razão pela qual se exige tanto o requerimento da parte contrária quanto a intimação pessoal do autor, conforme o art. 485, III e § 1º, do CPC. Essa, contudo, não é a moldura jurídica aplicável quando o processo não avança em razão do não recolhimento de custas indispensáveis ao seu regular desenvolvimento, hipótese que atrai o regime do art. 290, em conjunto com o art. 485, IV.

No caso concreto, o apelante sustenta a inexistência de intimação válida do patrono, bem como a ausência de intimação pessoal do autor, além de mencionar pedido de dilação de prazo. Todavia, a sentença foi clara ao registrar que houve prévia intimação para o recolhimento das custas relativas ao parcelamento e que o pedido de dilação foi indeferido por ausência de justificativa plausível. Para afastar tal premissa, seria necessária demonstração objetiva de nulidade ou inexistência do ato intimatório, o que não se verifica de forma convincente nos documentos que instruem a insurgência. A argumentação recursal mantém-se em plano genérico e parte da premissa de que seria indispensável a intimação pessoal do autor, o que não constitui exigência do art. 290.

Ressalte-se, ainda, que o comprovante de pagamento das custas de diligência de citação, juntado pelo BANCO BRADESCO S.A. em 01.07.2024, é posterior à sentença extintiva, proferida em 05.06.2024. Além disso, tal pagamento não afasta o fundamento central da decisão, que se refere ao não recolhimento das custas vinculadas ao parcelamento, essenciais à regular continuidade do feito naquele momento processual. O recolhimento posterior de outras custas não descaracteriza a inércia reconhecida quanto à obrigação anteriormente descumprida, nem transforma a decisão em ato arbitrário ou contrário ao devido processo legal.

Também não procede a alegação de violação ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. O direito de ação e o acesso à jurisdição são garantidos, mas não afastam o cumprimento dos ônus processuais previstos em lei, entre os quais se inclui o recolhimento de custas, salvo nas hipóteses de concessão de gratuidade. No caso, consta expressamente que não houve deferimento de justiça gratuita. Logo, é legítima a exigência de custas e, uma vez descumprida após regular intimação, aplica-se a consequência prevista no art. 290 do CPC.

Por fim, os embargos de declaração opostos pelo apelante foram rejeitados sob o fundamento de inexistência de omissão ou contradição e de tentativa de rediscussão do mérito, com devolução do prazo recursal. Tal decisão é coerente com a compreensão de que a controvérsia diz respeito ao enquadramento jurídico e às consequências processuais do não recolhimento das custas, matéria própria de apelação, mas que, ao exame colegiado, não evidencia nulidade capaz de desconstituir a sentença.

Em síntese, a tese recursal do BANCO BRADESCO S.A. parte da premissa de que a extinção ocorreu por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC. Contudo, a sentença fundamentou-se no regime do não recolhimento de custas, disciplinado pelo art. 290 e compatível com o art. 485, IV, hipótese em que não se exige intimação pessoal do autor, sendo suficiente a intimação na pessoa do advogado e a posterior inércia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
., mantendo-se íntegra a sentença que extinguiu o feito.

É como voto.

ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026